Tribunal: TJES
Processo: 5001053-64.2022.8.08.0032
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social
Data de julgamento: 2023-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001053-64.2022.8.08.0032

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

PARTE RE: PREFEITO MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

REMESSA NECESSÁRIA
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL - DEVER DE FORNECIMENTO DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL O SERVIDOR ESTÁ VINCULADO – INTELIGÊNCIA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SPPS Nº 01/2010 –

SENTENÇA MANTIDA.

1.
Os artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/91 dispõem que a concessão da aposentadoria especial dependerá da comprovação pelo segurado do tempo de trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que tal prova será feita mediante formulário emitido pelo empregador com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho (LTCAT), observado o regramento estabelecido pelo INSS, e no caso de servidor público, a atribuição para a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário é do ente federativo ao qual está vinculado, conforme disposto nos artigos 7º e 8º, da Instrução Normativa SPPS nº 01/2010.

2.
Remessa necessária conhecida para manter a sentença em todos os seus termos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
manter a sentença em sede de remessa necessária
,
nos termos do voto d
a

R
elator
a
.

Vitória/ES, 03 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5001053-64.2022.8.08.0032

REMETENTE:
JUÍZO DA
1ª
VARA
DE MIMOSO DO SUL

PARTES:
JOCÉLIO DOS SANTOS DE SOUZA E PREFEITO MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida nos autos do
mandado de segurança
impetrado
por

JOCÉLIO DOS SANTOS DE SOUZA

em face de ato do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
MIMOSO DO SUL
, que concedeu a segurança
para determinar à autoridade coatora que disponibilize ao impetrante o PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais do qual dispõe, relativo ao ano de 2014, entregando-o de forma atualizada, após sua confecção pela empresa responsável contratada

Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a sentença.

A r. sentença acolheu a pretensão do impetrante e afastou a configuração da perda superveniente do interesse de agir, sob o fundamento de que o documento pleiteado na esfera administrativa foi disponibilizado apenas após o deferimento da medida liminar.

O pedido inicial consiste na apresentação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA com a finalidade de comprovar que a atividade de
vigia
exercida se amolda como especial para fins concessão da aposentadoria especial junto ao INSS.

Dispõem os artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/91 que a concessão da aposentadoria especial dependerá da comprovação pelo segurado do tempo de trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que tal prova será feita mediante formulário emitido pelo empregador com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho (LTCAT), observado o regramento estabelecido pelo INSS.

Nesse sentido, a atribuição para a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário dos servidores públicos é do ente federativo ao qual está vinculado, conforme disposto nos artigos 7º e 8º, da Instrução Normativa SPPS nº 01/2010,
in verbis
:

Art. 7º. O procedimento de reconhecimento de tempo de atividade especial pelo órgão competente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais;

II - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, observado o disposto no art. 9º, ou os documentos aceitos em substituição àquele, consoante o art.10;

III - parecer da perícia médica, em relação ao enquadramento por exposição a agentes nocivos, na forma do art.11.

Art. 8º. O formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais de que trata o inciso I do art. 7º é o modelo de documento instituído para o regime geral de previdência social, segundo seu período de vigência, sob as siglas SB40, DISESBE 5235, DSS-8030 ou DIRBEN 8030, que serão aceitos, quando emitidos até 31 de dezembro de 2003, e o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, que é o formulário exigido a partir de 1º de janeiro de 2004.

Parágrafo único. O formulário será emitido pelo órgão ou entidade responsável pelos assentamentos funcionais do servidor público no correspondente período de exercício das atribuições do cargo.

Em igual sentido, colaciono recente julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL. PEDIDO DE EMISSÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO E CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. Pretensão de averbação das certidões para fim de aposentadoria especial junto ao INSS. Admissibilidade. A administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de dez dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. Concessão de aposentadoria especial que depende dos referidos documentos. Instrução Normativa SPS nº 01/10 que prevê a emissão do PPP por pessoas jurídicas de direito público. Recursos oficial e voluntário não providos. (TJSP; APL-RN 1039146-03.2022.8.26.0053; Ac. 16117673; São Paulo; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez; Julg. 04/10/2022; DJESP 07/10/2022; Pág. 3115)

Portanto, havendo a notícia de contratação de empresa para a expedição do documento, conforme documentação dos Vencedores do Processo de Pregão Eletrônico nº 6/2023 (Id 6005322), a manutenção da segurança concedida é a medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO da remessa necessária para manter inalterada a r. sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.